Tribunal: TJPA
Processo: 0805096-19.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805096-19.2021.8.14.0015

APELANTE: JOSE ANTONIO CARVALHO BARBOZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO VINCULADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores pagos indevidamente, em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as tarifas cobradas em contrato de financiamento celebrado com consumidor, notadamente tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada em relação à contratação do seguro vinculado ao financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e não demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto.

4.

A tarifa de registro de contrato encontra respaldo legal no art. 1.361 do CC e na Resolução CONTRAN nº 320/2009, sendo lícita a cláusula de repasse do custo, salvo prova de que o serviço não foi efetivamente prestado, ônus que incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é admitida em financiamento de veículo usado, conforme Tema 958 do STJ, desde que efetivamente realizada. A ausência de assinatura de técnico habilitado não invalida o documento se não demonstrada a inexistência do serviço.

6.

A configuração de venda casada exige prova inequívoca de imposição de contratação do seguro como condição para liberação do financiamento. A contratação autônoma, em documento separado, e a ausência de coação ou imposição descaracterizam a abusividade, conforme Tema 972 do STJ.

7.

A gratuidade de justiça afasta a exigência de preparo recursal. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnações específicas aos fundamentos da sentença, sendo rejeitadas as preliminares arguidas pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE ANTONIO CARVALHO BARBOZA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores pagos indevidamente, ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.”

Em suas razões recursais, apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter validado cobranças abusivas e ilegais no contrato de financiamento de veículo firmado em dezembro de 2018. Quanto à tarifa de cadastro no valor de R$ 730,00, argumenta que o Juízo
a quo
se limitou a declarar sua previsão normativa sem analisar a onerosidade excessiva no caso concreto, ignorando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 que autoriza a declaração de nulidade quando constatada onerosidade excessiva. Alega que o valor foi unilateralmente fixado, evidenciando manifesta desproporcionalidade com o serviço prestado, devendo ser declarada nula com restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação ao seguro no valor de R$1.560,00, sustenta que a sentença incorreu em erro ao não considerar as provas que demonstram venda casada e vício de consentimento, uma vez que o contrato se reveste de caráter de adesão com termos impostos unilateralmente pela instituição financeira. Afirma que o seguro foi contratado junto à seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, configurando prática comercial abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, não tendo sido apresentada apólice ou termo de adesão assinado, evidenciando contratação compulsória sem anuência livre e esclarecida.

Sobre as tarifas de registro de contrato no valor de R$368,33 e de avaliação do bem no valor de R$450,00, argumenta que a apelada não demonstrou ter arcado efetivamente com os custos junto aos órgãos competentes, não havendo prova de que a instituição financeira realizou o pagamento ao Detran ou que o valor cobrado do consumidor foi efetivamente repassado. Quanto à tarifa de avaliação, sustenta que não foi trazido aos autos laudo válido, pois o documento apresentado não contém assinatura de profissional habilitado nem qualquer juízo técnico de valor acerca do veículo, limitando-se a simples formulário sem fundamentação adequada.

Requer a reforma da sentença para declarar a abusividade de todas as cobranças e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com correção monetária e juros legais, além da revisão dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Alega ainda a ausência de preparo recursal, requerendo seja julgado deserto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso de apelação apresenta fundamentação específica para impugnar cada um dos pontos da sentença recorrida, indicando os motivos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão.

O apelante não se limitou a repetir os argumentos da petição inicial, mas articulou críticas diretas aos fundamentos adotados pelo magistrado de origem, especialmente no que tange à ausência de análise da onerosidade excessiva das tarifas e à inadequada valoração das provas relativas à alegada venda casada do seguro. Tal postura atende plenamente às exigências do princípio da dialeticidade, que demanda apenas a indicação dos vícios da decisão impugnada e a apresentação de razões aptas a demonstrar a necessidade de sua reforma.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

1.2.

Ausência de preparo recursal.

Não há que se falar em necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Conforme se verifica da decisão de ID 25816785, o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, estando dispensado do recolhimento das custas processuais, incluindo o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à validade das tarifas contratuais cobradas em contrato de financiamento de veículo e à alegada venda casada de seguro. Inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da legislação específica que rege as atividades bancárias e financeiras.

2.1.

Da Tarifa de Cadastro

A cobrança da tarifa de cadastro encontra amparo na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
. O entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que reconheceu a validade da tarifa quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e cobrada no início do relacionamento comercial.

No caso concreto, o financiamento foi contratado em dezembro de 2018, configurando o início da relação comercial entre as partes. O valor da tarifa estava previsto no contrato e sua cobrança encontra respaldo na regulamentação do Banco Central. O apelante, contudo, não logrou demonstrar, mediante prova técnica ou análise comparativa de mercado, que o valor cobrado seria excessivamente oneroso ou dissociado do custo efetivo do serviço prestado. A mera alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da cobrança. Cabe ao consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu na espécie.

2.2.

Da Tarifa de Registro de Contrato

A cobrança da tarifa de registro de contrato possui fundamento no artigo 1.361 do Código Civil e na Resolução CONTRAN n° 320/2009, que estabelecem a obrigatoriedade do registro do gravame sobre veículos automotores dados em garantia. O Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a hipótese de cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No presente caso, tratando-se de contrato de financiamento com garantia sobre veículo automotor, o registro do gravame constitui exigência legal indispensável para a validade da garantia perante terceiros. O apelante não apresentou prova negativa concreta de que o registro não foi efetivado junto ao órgão competente. A ausência de tal demonstração, conjugada com a opção das partes pelo julgamento antecipado da lide, impede o acolhimento da pretensão de nulidade da cobrança. A mera alegação de que a instituição financeira deveria comprovar o efetivo registro não prospera, pois a presunção de regularidade dos atos praticados no curso normal dos negócios milita em favor da apelada.

2.3.

Da Tarifa de Avaliação do Bem

O Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça também referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia quando o financiamento recai sobre veículo usado, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não prestado e onerosidade excessiva.

Tratando-se de veículo usado, como no caso dos autos, a avaliação constitui procedimento necessário para aferição das condições do bem e determinação de seu valor para fins de garantia. O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de afastar a presunção de que o serviço foi efetivamente prestado. A alegação de que o laudo de avaliação seria inadequado por ausência de assinatura de profissional habilitado não restou devidamente demonstrada nos autos de forma inequívoca. A instrução processual foi encerrada por opção das próprias partes, que pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, não se podendo agora alegar insuficiência probatória.

2.4.

Do Seguro

Quanto à alegada venda casada do seguro, o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Para configuração da venda casada, é necessária a demonstração inequívoca de que a contratação do seguro foi imposta como condição para concessão do financiamento.

No caso dos autos, os documentos apresentados, especialmente a Letra N dos direitos e deveres do cliente, item VI, indicam que a contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva iniciativa e responsabilidade do emitente contratante. Ademais, o seguro foi firmado em contrato diverso do financiamento, demonstrando a autonomia entre os negócios jurídicos. O mero fato de a seguradora pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a comprovação de imposição ou coação para a contratação. Tal prova não foi produzida pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas sem amparo no conjunto probatório dos autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025